Tribunal: TJSP
Processo: 2342968-64.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 8a RAJ - Vara Regional das Garantias - 8a RAJ - São José do Rio Preto;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para a mesma finalidade. Pleito de revogação da prisão cautelar. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Gravidade concreta das condutas. Risco de reiteração delitiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Ordem denegada.